Tribunal: TJBA
Processo: 0500529-41.2020.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Santo Antônio de Jesus Recurso em Sentido Estrito nº 0500529-41.2020.8.05.0229 Recorrente: Ueliton dos Santos Almeida Defensor Público: Renan Leitão Espíndola Borges Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Karina da Silva Santos Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NOS ARTIGOS 121, §§ 2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), IV (RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO) E VI (CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO), E 2º-A, INCISO I, COM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. § 7°, III (NA PRESENÇA FÍSICA OU VIRTUAL DE DESCENDENTE OU DE ASCENDENTE DA VÍTIMA) C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, 147, CAPUT (AMEAÇA), 148, § 1º, I (SE A VÍTIMA É ASCENDENTE, DESCENDENTE, CÔNJUGE OU COMPANHEIRO DO AGENTE OU MAIOR DE 60 ANOS), III (SE A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DURA MAIS DE QUINZE DIAS), § 2º (SE RESULTA À VÍTIMA, EM RAZÃO DE MAUS-TRATOS OU DA NATUREZA DA DETENÇÃO, GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO OU MORAL), TODOS DO CÓDIGO PENAL E COM INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340-06, E ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013, EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO (ID. 61405380 E RAZÕES NO ID. 61405412). NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM E PELA AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS E NO MÉRITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS EM FACE DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E PELA CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECORRRENTE PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE, DEVIDAMENTE INTIMADA, POR VÁRIAS VEZES, PERMANECE SILENTE E NÃO APRESENTA A PEÇA PROCESSUAL, DESCUMPRINDO SEU MISTER, REITERADAMENTE. PRESCINDIBILIDADE DE A APRESENTAÇÃO PARA FINS DE CONFIGURAR NULIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA, MERO JUÍZO PROVISÓRIO QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (ARTIGO 563, DO CPP). NULIDADE DE ALGIBEIRA INACEITÁVEL. ORIENTAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA; DECISÃO ADEQUADA E BEM FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO SUPLICANTE AO TRIBUNAL POPULAR. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS AFIRMATIVOS DA SUPOSTA AUTORIA CRIMINOSA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. INDÍCIOS DE QUE O PRONUNCIADO ATIROU NA CABEÇA DA SUA COMPANHEIRA E A MANTEVE POR 15 (QUINZE) DIAS EM CÁRCERE, SEM QUALQUER ATENDIMENTO MÉDICO. INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE AMEAÇOU E IMPEDIU A TERCEIROS, QUANDO ESTES TENTARAM PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500529-41.2020.805.0229 da Vara do Júri da Comarca de Santo Antônio de Jesus-BA, tendo como Recorrente Ueliton dos Santos Almeida e Recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito, rejeitar as preliminares de nulidade e julgá-lo integralmente improvido, pelas razões expostas.